Tribunal: STF
Processo: ARE 1376291
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário, argumentando que “o fundamento utilizado para interposição somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame das provas colhidas no correr do feito. Incidente a Súmula 279 do Col. Supremo Tribunal Federal” (fl. 1, Doc. 49). 



    A parte agravante alega que (a) houve ofensa ao texto constitucional; (b) no ato da interposição do apelo extremo, preencheu todos os requisitos necessários à sua admissibilidade; (c) ao fazer o juízo de admissibilidade do recurso, o juízo de origem adentrou em seu mérito, usurpando a competência do STF; e (d) preencheu o requisito do prequestionamento.



    É o relatório. Decido.



    A argumentação recursal não impugnou especificamente os motivos da decisão agravada, nada dizendo a respeito do óbice da Súmula 279/STF, o que induz ao não conhecimento do Agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2022. 



     



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente